Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-31.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-31.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ANA CAROLINA PEREIRA TOLENTINO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): MAF 09 ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA COMPROVANDO NÃO SER DA AUTORA/APELADA A ASSINATURA APOSTA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES, ATÉ 31/03/2021, E, EM DOBRO, APÓS ESTA DATA. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA, APENAS NO TOCANTE À DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000726-31.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e como apelada JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator